Tribunal: TJDFT
Processo: 0729764-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729764-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, antes da apreciação do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu liminar de segurança, intime-se a impetrante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre a decisão juntada pela interessada ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA no ID 62345823, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que suspendeu os efeitos da sanção administrava invocada no mandado de segurança, como fundamento para postulação da desclassificação da referida empresa no Pregão Eletrônico no 90.080/2024 – SES-DF. Ademais, verifica-se que a agravante juntou aos autos procuração outorgando poderes aos advogados que assinaram a peça de impetração (ID 62105136), sanando, assim, o vício constatado na decisão liminar de ID 61780537, de modo a viabilizar o prosseguimento do mandado de segurança. Nesses termos, e já tendo sido apresentadas as informações pertinentes pela autoridade apontada coatora (ID 62475894), findo o prazo concedido à impetrante para manifestação sobre a mencionada decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, dê-se vista à Procuradoria do DISTRITO FEDERAL, facultando a apresentação de contrarrazões ao agravo interno da impetrante, e para fins do disposto no art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. Em atenção ao contido no art. 24 da Lei no 12.016/2009, intime-se a interessada ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, por meio de seu advogado constituído nos autos (ID 62345816), facultando-lhe a apresentação de reposta ao agravo interno e de manifestação sobre o mérito da impetração. Cumpridas as determinações supra mencionadas, dê-se cumprimento à parte final da decisão de ID 61780537, colhendo-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator